Tribunal: STF
Processo: MS 39113
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mauricio Nucci em face dos Ministros EDSON FACHIN, CÁRMEN LÚCIA, LUIZ FUX, DIAS TOFFOLI, ROBERTO BARROSO e RICARDO LEWANDOWSKI em razão de uma série de julgamentos, notadamente o MS 39.079; MS 39.070; MS 39.045; MS 39.012; MS 38.995; MS 39.995 e MS 39.987.



    O impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, na qual formula os seguintes pedidos:



     



    “a) Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.



    b) § 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.



    c) Conforme o artigo acima: “poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator”. O relator poderá ser do Tribunal ad quem, porque nos processos continente e conexos nos autos que estão no Egrégio STJ e STF, o relator no Egrégio STF poderá suspender os processos no Egrégio TJSP, porque os Embargos Declaratórios Erro Material, mas tem o detalhe que coloquei suspeição de turma e fórum de Brotas. O que está acontecendo? A Turma Da Doutora Teresa e do Doutor Tabosa é suspeita, mas no julgamento não intimaram o advogado para não ter questionamento sobre o assunto, segue os documentos em anexo, ou seja os embargos declaratórios erro material havia também o detalhe c/c suspeição de turma e fórum de Brotas SP, existe muita fajutagem não intimaram o advogado para os julgamentos dos Embargos, tudo decisão monocrática do Doutor Tabosa. Desde já requer a Vossa Excelência, lembrando que os autos está tudo tempestivo, que oficie o Doutor Presidente do Não usar TJSP e abra o incidente de suspeição das turmas do Doutor Tabosa e Doutora Teresa, tutela antecipada, porque não ocorreu a intimação do advogado e o julgamento foi monocrático, passando os autos para outros magistrados;



    d) Existem vários BOs juntados naqueles autos, Encaminhar tudo para o representante da PGU, é continência e conexão, decretar a prisão porque é estelionato efeito permanente; e) No caso do Fórum Trabalhista, de Jau SP, com desmembramento para Campinas SP TRT15, os autos estão no acervo do Doutor Nunes Marques, ali é caso de prisão dos Juízes, servidores, advogados e partes de Torrinha SP;



    f) A multa é válida desde que o processo tinha sido julgado, mas não o foi, anular todo tipo de multa, porque a suspeição não foi julgada e está escondida, não houve intimação do advogado, é tudo decisão monocrática;



    g) Doutora Presidente não se sabe: o Mandado de Segurança é Ação? O Mandado de Segurança é recurso? Ou pode ao mesmo tempo ser usado como Ação e recurso? Então não pode ser cobrado multa de Mandado de Segurança, porque não foi resolvido o problema;



    h) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma;



    i) Encaminhar todo o Acervo para o Doutor Aras, PGU, atuará como Amicus Curiae;



    j) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta;



    k) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ;



    l) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores. A condenação deve ser 03 (três) vezes mais, nas custas e honorários advocatícios. ”



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito do impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo autor.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente